Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Processo : 0718807-89.2022.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão do juízo singular, datada de 26.05.2022 (id. 125971521 dos autos originários n. 0702650-92.2019.8.07.0017), que saneou o feito. As agravantes insurgem-se contra a tutela de urgência deferida, em 05.04.2021, para desocupação voluntária do imóvel vindicado (id. 87713927 na origem). Cientes da decisão primeva, as agravantes, em vez de interporem agravo de instrumento no prazo legal, optaram por contestar a demanda impugnando a liminar concedida (id. 90161713). Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Intimadas sobre a tempestividade do recurso, em especial, sobre a preclusão da matéria ventilada (id. 36317357), as agravantes não se manifestaram (id. 36802277). A propósito, necessário lembrar que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos na lei (art. 505 do CPC). Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator